Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719470-11.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA MAYARA QUINTILIANA, FRANCISCA VERAS GALENO RECORRIDO: FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de fixação de honorários em prol de defensores dativos, cujas atuações foram um munus público, como colaboradores da sociedade, diante das nomeações feitas por não haver defensor público que representasse a recorrente e a recorrida, IDs 55611806 e 55611824. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação dos advogados nomeados limitou-se à apresentação de Recurso Inominado (ré/recorrente) e das respectivas Contrarrazões (autora/recorrida). Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos profissionais nomeados (Dr. Itamar Boris Leal de Oliveira – OAB/DF 70461-A e Dra. Andressa Alves dos Santos – OAB/DF 63376-A a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Expeçam-se as respectivas certidões, nos termos do art. 23 do Decreto n.o 43.821/2022. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora